Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. FRAUDE. “GOLPE DO LEILÃO FALSO”. AUSÊNCIA DEFALHANA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil.

1.1. No caso, a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor formulada no bojo das contrarrazões não pode ser conhecida, porquanto o réu apelado não a fez na contestação.

2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.

3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.1. No caso dos autos o prejuízo não decorreu detalhada prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de falso leilão virtual e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta do suposto leiloeiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade.

4.2. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira ré, nem em obrigação de indenizar, seja o dano material ou moral.

5. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de impugnação específica rejeitas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.